Tribunal: TJMT
Processo: 1013920-36.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013920-36.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (APELANTE), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), LUCAS TORRENTE DA SILVA - CPF: 053.497.841-02 (APELANTE), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), INAIANA MARIA DA SILVA - CPF: 060.908.241-86 (APELADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), LUCAS TORRENTE DA SILVA - CPF: 053.497.841-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TORRENTE E MIRANDA INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.338.113/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APÓS CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DIVÓRCIO FORMALIZADO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros opostos por INAIANA MARIA DA SILVA, para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo FIAT Strada Trek CD 1.6, ano/modelo 2014/2015, no bojo da Execução n. 1014304-33.2023.8.11.0055, sob o fundamento de que o bem teria sido transferido à Embargante como parte de sua meação em razão da dissolução da união conjugal com o Executado Lucas Torrente da Silva.

II.
Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a alienação do veículo à Embargante configura fraude à execução;

(ii) estabelecer se há prova da efetiva dissolução do casamento que legitime a alegação de meação; e

(iii) verificar se o bem objeto da penhora é impenhorável por se tratar de instrumento de trabalho essencial.

III.
Razões de decidir

3. A alienação do veículo ocorreu em 25 de março de 2024, data declarada da venda no documento ATPV-e, posterior ao ajuizamento da execução (10.10.2023) e à citação válida do devedor (13.12.2023), preenchendo os requisitos legais do art. 792, IV, do CPC para configuração de fraude à execução.

4. O documento apresentado como “Acordo de Divórcio” não possui eficácia jurídica perante terceiros, por se tratar de instrumento particular sem homologação judicial ou lavratura em escritura pública, sendo que a certidão de casamento acostada aos autos atesta a vigência do vínculo matrimonial entre a Embargante e o Executado.

5. Provas documentais e fiscais demonstram que o Executado declarou, mesmo após o suposto divórcio, o estado civil de casado e domicílio comum com a Embargante, descaracterizando a alegada separação de fato e revelando vínculo conjugal e patrimonial.

6. A Embargante não comprovou a utilização do veículo como instrumento de trabalho essencial, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de comprovação documental, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

7. Presentes os elementos caracterizadores da fraude à execução e ausente comprovação de boa-fé ou de separação válida, deve ser mantida a constrição sobre o bem, com a improcedência dos Embargos de Terceiro.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A alienação de bem após a citação válida do devedor e em contexto de inadimplemento caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

2. Instrumento particular de divórcio não homologado judicialmente ou lavrado por escritura pública não é apto a produzir efeitos perante terceiros, especialmente credores.

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova cabal de que o bem é utilizado como instrumento indispensável ao exercício profissional da parte que a invoca.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 140, 792, IV, 833, V, e 1.013, § 3º; CC, art. 1.571.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.877.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2022, DJe 21.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Leonardo Lucio Santos, que
julgou procedentes os Embargos de Terceiro
opostos por
INAIANA MARIA DA SILVA
, para desconstituir a penhora sobre o veículo FIAT Strada Trek CD 1.6, placa QBD1679, chassi 9BD578354F7876211, ano/modelo 2014/2015, determinado no âmbito da
Execução n. 1014304-33.2023.8.11.0055
, além de condenar o Embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (
vide
ID. 323698874).

Por suas razões recursais de ID. 323698885,
o Apelante alega, em sede de
preliminar
,
nulidade da sentença por omissão
(decisão
citra petita
), sob o fundamento de que o juízo adotou tese não articulada pela Embargante ao considerar como marco da alienação a data de emissão do CRV constante no documento ATPV-e, quando a causa de pedir limitou-se a alegar recebimento do veículo em abril de 2023 como meação decorrente de divórcio consensual.

No
mérito
, sustenta que:
(i)
a efetiva alienação do veículo ocorreu em 25 de março de 2024, conforme campo “
data declarada da venda
” constante no documento ATPV-e, portanto, após o ajuizamento da execução e a citação válida do devedor;
(ii)
inexiste divórcio formalizado entre a Embargante e o Executado, permanecendo casados em regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento hígida sem qualquer averbação;
(iii)
a Embargante não pode ser considerada terceira de boa-fé, pois mantém vínculo matrimonial com o devedor e reside no mesmo endereço;
(iv)
o Executado alienou diversos bens de valor substancial sem pagar a dívida exequenda, restando comprovada sua insolvência;
(v)
o instrumento particular de divórcio apresentado é desprovido de eficácia jurídica perante terceiros; e
(vi)
não há comprovação de que o veículo constitua instrumento de trabalho indispensável.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença e
julgar improcedentes os Embargos de Terceiro, mantendo-se a penhora sobre o veículo
.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 323698892, pugnando pela
manutenção integral da sentença recorrida
, sustentando a anterioridade da alienação em relação à execução, a validade da separação de fato desde abril de 2023 e a ausência de elementos que caracterizem fraude à execução ou má-fé na aquisição do bem.

Recurso tempestivo (ID. 323698888) e preparado
(ID. 325140378).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

I) DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO (
CITRA PETITA
)

O Apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença incorreu em vício de julgamento
citra petita
ao reconhecer como fundamento uma suposta compra e venda em 20 de setembro de 2023, quando a causa de pedir da Embargante/Apelada limitou-se a alegar recebimento do veículo em abril de 2023 como meação decorrente de divórcio consensual.

A preliminar merece acolhimento parcial
.

A análise detida da petição inicial dos Embargos de Terceiro revela que a Embargante/Apelada estruturou toda sua pretensão na tese de que teria recebido o veículo em abril de 2023 como forma de pagamento de sua meação ante a dissolução do matrimônio, juntando para tanto um instrumento particular denominado “
Termo de Acordo de Divórcio”
. Em nenhum momento da inicial há referência a uma operação de compra e venda ou à data de 20 de setembro de 2023 como marco da alienação.

A sentença recorrida, por sua vez, adotou como fundamento decisivo a data de emissão do Certificado de Registro de Veículo constante no documento ATPV-e, interpretando-a como o momento da alienação do bem, sem que tal tese tivesse sido especificamente articulada pela Embargante/Apelada.

Ocorre, porém, que há manifesta impropriedade técnica nessa afirmação de que “
a ATPV-e juntada identifica inequivocamente o bem, o vendedor Lucas e a compradora Inaiana, e indica data declarada da venda em 20/09/2023
” (ID. 323698874), quando o documento ATPV-e acostado ao ID. 323698409 distingue claramente a “
data de emissão do CRV
” (20/09/2023) do campo específico “
data declarada da venda
” (25/03/2024).

Não se pode confundir a data de impressão ou emissão de um documento administrativo com a data efetiva do negócio jurídico que ele instrumentaliza.

Ademais, as assinaturas digitais do vendedor e da compradora foram apostas apenas em 24 de março de 2024, o que reforça que a formalização da alienação ocorreu em momento muito posterior àquele considerado pela sentença.

Verifica-se, portanto, que
a decisão recorrida se baseou em premissa fática equivocada quanto ao momento da alienação
,
adotando fundamento diverso daquele articulado pela Embargante/Apelada, sem examinar adequadamente a prova documental constante dos autos
.

Sabe-se que o magistrado não é obrigado a conceder a integralidade dos pedidos formulados pelas partes, todavia, não sendo caso de extinção sem resolução do mérito, deverá analisar e decidir todas as questões relevantes apresentadas, seja para acolhê-las ou negá-las, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Isso porque, como nos esclarece a doutrina,
“
Na medida em que existe um poder-dever da autoridade jurisdicional de responder ao pedido feito pela parte, não estará cumprido, totalmente, este poder-dever, se o juiz deixar de resolver, em parte, o que foi pedido, ainda que esse pedido se subdivida em itens. A sentença que não aprecia todos os pedidos é infra petita, devendo, portanto, ser decretada sua nulidade. Além disso, importará a própria denegação parcial de justiça, com o que, em certa medida, ofende o art. 126 [atual art. 140] do CPC
” (
In
ALVIM, Arruda e outros. Comentários ao Código de Processo Civil, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 780/1).

Tal circunstância compromete a higidez do julgado e recomenda o enfrentamento direto do mérito da controvérsia por este Colegiado
, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC,
evitando-se a prolongação desnecessária da marcha processual com a anulação e devolução dos autos à origem
.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade
, mas
passo ao reexame integral da matéria de mérito
, uma vez que
a causa está madura para julgamento
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que, na origem,
INAIANA MARIA DA SILVA
ajuizou
Embargos de Terceiro

contra
THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI
, sustentando ter recebido o veículo como meação decorrente da dissolução do casamento com o Executado
Lucas Torrente da Silva
, alegando separação de fato desde abril de 2023, portanto anterior ao ajuizamento da execução em outubro de 2023. Requereu,
subsidiariamente
, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem como instrumento de trabalho essencial.

Ao apreciar o feito, o
d. Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
Vistos.

Trata-se de Embargos De Terceiro opostos por INAIANA MARIA DA SILVA em face de THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI e do executado LUCAS TORRENTE DA SILVA, em razão de constrição determinada no cumprimento da Execução nº 1014304-33.2023.8.11.0055, a recair sobre o veículo FIAT/Strada Trek CD 1.6, ano/modelo 2014/2015, placa QBD1679, chassi 9BD578354F7876211, cuja propriedade a embargante afirma deter, pugnando pela desconstituição da penhora e pela declaração de impenhorabilidade do bem.

Os embargos foram recebidos, com análise liminar e concessão dos benefícios da justiça gratuita, por decisão proferida em 14/01/2025, que também reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para suspender os atos constritivos sobre o bem litigioso, à luz do art. 674 e seguintes do CPC. Consta determinação de traslado da decisão à execução em apenso, bem como designação de audiência de conciliação virtual para 18/02/2025.

A embargante instruiu a inicial com a ATPV-e emitida no âmbito da SENATRAN, na qual figura como compradora e Lucas Torrente da Silva como vendedor do veículo descrito, com identificação de placa e chassi acima transcritos e data declarada da venda em 20/09/2023. A decisão inaugural deferiu a AJG e recebeu os embargos, assinalando a via adequada e a presença de prova sumária da qualidade de terceira e do domínio/posse sobre o bem (arts. 677 e 678 do CPC).

O embargado Thiago apresentou contestação. Sustentou, em síntese, inexistir divórcio formal entre a embargante e Lucas, impugnou a autenticidade/força probatória de mensagens de WhatsApp por ausência de ata notarial, afirmou tratar-se de fraude à execução porque a alienação teria ocorrido “em abril/2024” e requereu a revogação da liminar e da justiça gratuita, juntando certidão de casamento, instrumento de confissão de dívida, declarações de bens e outros documentos. Pediu, ao final, a improcedência dos embargos, com manutenção da penhora.

A embargante apresentou impugnação à contestação em 11/03/2025, reiterando a separação de fato desde abril/2023, defendendo a anterioridade da alienação em relação aos atos executivos, sustentando o uso do veículo como instrumento de trabalho e juntando exames médicos do filho. Requereu a manutenção da liminar e a procedência dos embargos.

DECIDO.

As condições da ação e os pressupostos processuais estão presentes. A via eleita é adequada (CPC, arts. 674-681), pois a embargante demonstra, prima facie, domínio/posse sobre bem objeto de constrição em processo do qual não é parte. O polo passivo está corretamente constituído, uma vez que o exequente-embargado foi citado e se defendeu, e o executado foi indicado como interessado, constando sua qualificação no sistema, o que afasta nulidade por eventual ausência de repetição exaustiva de dados na peça inaugural.

Quanto às preliminares e questões incidentais, a impugnação à justiça gratuita deduzida pelo embargado não traz, por ora, prova robusta de capacidade econômica incompatível com o benefício já deferido na decisão de 14/01/2025, que permanece hígida até revisitação específica em incidente próprio, sobretudo porque a embargante trouxe elementos de despesas familiares e exames médicos do filho. Mantenho, pois, a AJG, sem prejuízo de revogação superveniente se demonstrada alteração do quadro (CPC, art. 98, §3º).

Delimita-se a controvérsia ao seguinte núcleo: i) anterioridade e validade da alienação do veículo à embargante, em cotejo com a execução nº 1014304-33.2023.8.11.0055, e eventual fraude à execução (CPC, art. 792); ii) eventual impenhorabilidade do bem como instrumento necessário ao trabalho e às necessidades familiares (CPC, art. 833, V e §3º); iii) definição dos ônus sucumbenciais.

A distribuição do ônus probatório segue o art. 373 do CPC: à embargante incumbe demonstrar, por prova documental idônea, a sua qualidade de terceira e o domínio/posse anterior à constrição; ao embargado, que a alienação foi praticada com intuito de fraudar a execução e em momento juridicamente relevante para a incidência da presunção legal de fraude. A instrução documental permite julgamento imediato do mérito (CPC, art. 355, I), porquanto estão encartados a ATPV-e, a decisão inaugural de recebimento com tutela de urgência e os documentos de ambas as partes, não se revelando necessária prova oral adicional.

No mérito, a ATPV-e juntada identifica inequivocamente o bem, o vendedor Lucas e a compradora Inaiana, e indica data declarada da venda em 20/09/2023. A execução manejada pelo embargado foi distribuída em 10/10/2023, conforme narrativa da própria contestação. A correlação dessas duas referências temporais — ambas extraídas dos autos — evidencia anterioridade da alienação em relação ao ajuizamento da execução, afastando, por si, a presunção típica de fraude do art. 792 do CPC (que recai, classicamente, sobre alienações posteriores a marcos processuais relevantes, v.g., citação válida), sem que o embargado tenha produzido elemento concreto que desconstitua a documentação oficial do órgão de trânsito ou demonstre simulação. Em bens móveis, a transferência da propriedade se opera pela tradição, e a documentação administrativa emitida pela SENATRAN, com identificação precisa de placas e chassi, confere verossimilhança e lastro probatório suficiente à aquisição alegada para fins dos arts. 677 e 678 do CPC.

A tese defensiva de que a alienação teria ocorrido “em abril/2024” não se sustenta frente ao documento oficial de trânsito já existente nos autos com data declarada anterior ao ajuizamento da execução; tampouco a mera existência de certidão de casamento ou de confissão de dívida do executado inverte esse quadro, pois tais peças não infirmam a anterioridade documental da venda nem provam o conluio ou a má-fé da adquirente.

Mesmo que assim não fosse, e apenas em sede subsidiária, há nos autos elementos no sentido de que o veículo é utilizado como meio de trabalho e locomoção essencial — inclusive com menção à rotina laboral e a demandas médicas do filho — o que, se fosse necessário enfrentar, autorizaria o exame da impenhorabilidade do art. 833, V e §3º, do CPC, tal como articulado na impugnação. De todo modo, diante da procedência principal por anterioridade da aquisição, a discussão sobre impenhorabilidade resta prejudicada.

Por fim, a decisão inaugural que recebeu os embargos e concedeu tutela de urgência permanece coerente com o conjunto probatório ora valorado, impondo-se sua conversão em tutela definitiva, com a consequente liberação da constrição e comunicação ao juízo da execução.

Consectários. À luz da orientação sumular específica em embargos de terceiro, responde pelos ônus sucumbenciais quem deu causa à constrição indevida; quando o exequente insiste na manutenção do ato constritivo mesmo cientificado da transmissão do bem, impõe-se sua condenação. Aplica-se, ainda, o art. 85 do CPC, com fixação de honorários por apreciação equitativa sobre o valor atualizado da causa, com previsão de majoração recursal (§11) em caso de interposição de apelação totalmente desprovida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES os embargos de terceiro
para:

1. DESCONSTITUIR a penhora e quaisquer atos constritivos incidentes sobre o veículo FIAT/Strada Trek CD 1.6, ano/modelo 2014/2015, placa QBD1679, chassi 9BD578354F7876211, objeto da ATPV-e encartada,
reconhecendo-se a aquisição pela embargante em momento anterior ao ajuizamento da execução nº 1014304-33.2023.8.11.0055;

2. TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência antes deferida,
com eficácia plena para obstar novas constrições sobre o referido bem, ressalvado ulterior redirecionamento da execução sobre outros ativos do devedor principal;

3. OFICIAR AO JUÍZO DA EXECUÇÃO nº 1014304-33.2023.8.11.0055 para ciência e imediato levantamento das restrições relativas ao veículo
acima identificado, procedendo-se ao traslado desta sentença para aqueles autos, como já determinado liminarmente.

4. CONDENO o embargado-exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A justiça gratuita deferida à embargante fica mantida, sem prejuízo do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Por conseguinte,
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
.”

Pois bem.

Sem delongas, a controvérsia cinge-se a definir se a alienação do veículo penhorado configurou fraude à execução, considerando três aspectos centrais:
(i)
o momento efetivo da transferência do bem,
(ii)
a existência ou não de dissolução válida do matrimônio entre a Embargante/Apelada e o Executado, e
(iii)
a caracterização da boa-fé da adquirente.

Como já enfatizado no tópico anterior, a questão nuclear reside na correta interpretação do documento ATPV-e juntado aos autos. Isso porque, o sistema eletrônico da SENATRAN distingue, com absoluta clareza, três marcos temporais: a data de emissão do Certificado de Registro de Veículo, a data declarada da venda e a data das assinaturas digitais das partes.

No caso concreto, a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - Digital de ID. 323698409 apresenta as seguintes informações: data de emissão do CRV em 20 de setembro de 2023, data declarada da venda em 25 de março de 2024, e assinaturas digitais apostas em 24 de março de 2024.

De fato,
a data de emissão do CRV corresponde ao momento em que o sistema administrativo de trânsito gerou ou imprimiu o documento
,
não se confundindo com o momento da celebração do negócio jurídico entre as Partes
, eis que se trata de ato administrativo relacionado ao controle de veículos automotores,
desprovido de eficácia para determinar o momento da transferência da propriedade ou da tradição do bem
.

Lado outro,
o campo específico denominado “
data declarada da venda
” é que revela a manifestação de vontade das Partes quanto ao momento em que o negócio jurídico foi efetivamente celebrado
, sendo que tal campo,
in casu
, foi preenchido com a data de 25 de março de 2024, portanto em momento muito posterior ao ajuizamento da Ação de Execução em 10 de outubro de 2023 e à citação válida do
Executado
Lucas Torrente da Silva
em 13 de dezembro de 2023.

A linha cronológica dos eventos é inequívoca: a confissão de dívida que deu origem à execução foi firmada em 22 de junho de 2023 (ID. 323698447); a Execução foi distribuída em 10 de outubro de 2023; o devedor
Lucas Torrente da Silva
foi validamente citado em 13 de dezembro de 2023; e a alienação do veículo à Embargante/Apelante foi declarada como ocorrida em 25 de março de 2024.

Portanto,
a
alienação do veículo ocorreu em momento posterior
não apenas ao ajuizamento da execução, mas também à citação válida do devedor
, configurando hipótese típica de fraude à execução prevista no art. 792, inc. IV, do CPC,
in verbis
:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;”

Não se ignora que
INAIANA MARIA DA SILVA
tenha embasado sua pretensão na alegação de que teria recebido o veículo como meação decorrente da dissolução do casamento, apresentando para tanto um documento particular intitulado “
TERMO DE ACORDO - DIVÓRCIO CONSENSUAL JUDICIAL
”, datado de agosto de 2023 (IDs. 323698416 e 323698417).

A seu turno, a Certidão de Casamento acostada ao ID. 323698446, emitida em 23 de julho de 2024 pelo Cartório do 2º Ofício de Tangará da Serra/MT, sob a matrícula n. 064576 01 55 2016 2 00036 179 0006989 31,
é categórica ao atestar que o casamento celebrado em 07 de abril de 2016, sob o regime de comunhão parcial de bens, permanece hígido,
sem qualquer averbação de divórcio
.

O ordenamento jurídico brasileiro é cristalino ao estabelecer que o divórcio, enquanto ato jurídico que produz efeitos perante terceiros e extingue definitivamente o vínculo matrimonial, exige formalização específica.

Cediço que, nos termos do art. 733 do CPC e do art. 1.571 do CC, o divórcio deve ser realizado por meio de processo judicial ou por escritura pública lavrada em cartório, quando consensual e inexistentes filhos incapazes.

Em verdade, o documento particular de Acordo de Divórcio apresentado pela Apelada é
absolutamente desprovido de eficácia jurídica
para dissolver o casamento e produzir efeitos perante terceiros, especialmente credores do
Executado
Lucas Torrente da Silva
,
tratando-se de
instrumento unilateral
,
despido de qualquer chancela judicial ou notarial
, sem força probante quanto à efetiva dissolução do vínculo conjugal
.

Aliás, a prova dos autos não apenas demonstra a ausência de formalização do divórcio, como também revela múltiplos elementos concretos que atestam a continuidade da relação matrimonial entre a Embargante/Apelada
INAIANA MARIA DA SILVA
e o
Executado
Lucas Torrente da Silva
.

Nas Declarações de Imposto de Renda apresentadas à Receita Federal referentes aos exercícios de 2023 e 2024 (IDs. 323698448 e 323698449),
Lucas Torrente da Silva

declarou expressamente seu estado civil como “
casado
” e consignou “
possui cônjuge: sim
”, indicando inclusive o mesmo endereço residencial da
INAIANA MARIA DA SILVA
, qual seja,
Lote 440, Estrada Rural, bairro Antônio Conselheiro, Tangará da Serra/MT
(IDs. 323698854 e 323698855).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a transferência de bens entre familiares, quando ao tempo da alienação já tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, configura fraude à execução, ainda que realizada antes da citação válida, especialmente quando não há terceiro de boa-fé a ser protegido. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIADOR. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE TODOS OS BENS DO DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS À IRMÃ E AO CÔNJUGE EM REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE PATRIMÔNIO. "CONCILIUM FRAUDIS" COMPROVADO. IRRELEVÂNCIA DE QUE A TRANSFERÊNCIA DOS BENS TENHA OCORRIDO ANTES DA CITAÇÃO FORMAL DO DEVEDOR. CIÊNCIA DA AÇÃO EM TRÂMITE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
. 2.
A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual poderá configurar-se a fraude à execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, pois os elementos dos autos indicam haver a devedora transferido, de má-fé, todo o patrimônio à sua irmã e ao seu cônjuge, em regime de separação total de bens, quando já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência
. 3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no REsp 1.877.279/SP, Quarta Turma. Julgamento: 10/10/2022, DJe 21/10/2022; g. n.).

No caso dos autos,
todos os elementos probatórios convergem para a
caracterização inequívoca da fraude à execução
, mormente ao se considerar que
o veículo alienado objeto dos Embargos de Terceiro era o último bem móvel de expressão econômica registrado em nome do Executado
Lucas Torrente da Silva
passível de constrição
, conforme se extrai das próprias Declarações de Imposto de Renda e das diligências realizadas pelo Exequente/Apelante para localização de outros ativos.

A toda evidência,
a transferência desse bem à cônjuge
,
em momento posterior à citação da Execução
,
representa clara manobra de esvaziamento patrimonial
.

Destarte,
a sentença recorrida
, ao fundamentar-se em premissa fática equivocada quanto ao momento da alienação do veículo e ao não examinar adequadamente a questão da ausência de divórcio formalizado, comprovada pela certidão de casamento hígida, e da fraude à execução,
merece integral reforma
.

Subsidiariamente
, a Apelada
INAIANA MARIA DA SILVA
sustentou que o veículo seria impenhorável por constituir instrumento de trabalho essencial à sua subsistência, nos termos do art. 833, inc. V, do CPC.

A alegação não prospera
.

Consigna-se, de pronto, que
a impenhorabilidade do bem de família e dos instrumentos de trabalho constitui
exceção
ao princípio da responsabilidade patrimonial do devedor
,
devendo ser interpretada restritivamente
.

Razão pela qual, cabe à Parte que invoca a proteção legal demonstrar, de forma
inequívoca
e
documentada
, que o bem é efetivamente utilizado como instrumento indispensável ao exercício de atividade profissional e que sua constrição comprometeria a subsistência digna.

Na hipótese
in concreto
, a Embargante/Apelada se restringiu a afirmar genericamente que utiliza o veículo para venda de produtos, realização de diárias e transporte do filho para consultas médicas, sem apresentar qualquer comprovação documental
consistente
.

Não há nos autos notas fiscais, recibos de prestação de serviços, declarações de renda, carteira de trabalho ou qualquer outro elemento probatório que demonstre o efetivo exercício de atividade profissional dependente do veículo.

O simples fato de utilizar o veículo para deslocamentos cotidianos ou para transporte de familiares não configura a hipótese de impenhorabilidade prevista na lei
, sendo que a condição de saúde do filho, diagnosticado com intolerância à lactose, embora demande cuidados,
não caracteriza situação de gravidade ou emergência que justifique o afastamento da penhora
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto por
THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI
para, reformando integralmente a sentença recorrida,
julgar improcedentes
os Embargos de Terceiros opostos por
INAIANA MARIA DA SILVA
, mantendo-se a penhora sobre o veículo FIAT Strada Trek CD 1.6, placa QBD1679, chassi 9BD578354F7876211, ano/modelo 2014/2015, nos autos da Execução n. 1014304-33.2023.8.11.0055.

Por corolário lógico,
inverto o ônus de sucumbência
, mantendo o percentual fixado na origem, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025